Tribunal: TJPA
Processo: 0008695-54.2016.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008695-54.2016.8.14.0021

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: LUCIDEIA FERNANDES BANDEIRA, JOSIANA PARAENSE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0008695-54.2016.8.14.0021

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
APELADOS: LUCIDEIA FERNANDES BANDEIRA, representando seus filhos RICARDO BANDEIRA ABREU, LOHANE MIKHELY BANDEIRA ABREU, LIVIA KAROLINE BANDEIRA ABREU, KEILA SIMONE BANDEIRA ABREU e RANISON BARBOSA ABREU
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DESISTÊNCIA DA SUPOSTA COMPANHEIRA. PAGAMENTO INTEGRAL AOS FILHOS DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE RESERVA DE METADE DO CAPITAL SECURITÁRIO. ILEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA PLEITEAR DIREITO DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de seguro DPVAT para condenar a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00 aos filhos da vítima fatal de acidente de trânsito, diante da inexistência de beneficiária na condição de cônjuge ou companheira.

II – Na apelação, a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, sustenta divisão incorreta da indenização, defendendo que 50% do capital deve ser reservado à companheira do falecido.

III - A questão em discussão consiste em verificar se há companheira habilitada a receber metade da indenização securitária, a justificar a reserva de parte do capital e a redução da quota destinada aos descendentes.

IV – Inexistindo prova da alegada união estável e tendo a suposta companheira desistido da demanda, não se configura beneficiária conjugal apta a receber parcela do seguro DPVAT.

V – A ausência de comprovação do vínculo impede o fracionamento da indenização, devendo o valor integral ser destinado aos filhos da vítima, únicos beneficiários reconhecidos nos autos.

VI – A seguradora não possui legitimidade para pleitear direito de terceiro em nome próprio, nos termos do art. 18 do CPC, sendo incabível a pretensão de reserva de metade do capital securitário.

VII - O pagamento realizado aos filhos da vítima, únicos beneficiários reconhecidos, é válido e apto a desonerar a seguradora, à luz da teoria do credor putativo (art. 309 do CC).

VIII – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0008695-54.2016.8.14.0021

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
APELADOS: LUCIDEIA FERNANDES BANDEIRA, representando seus filhos RICARDO BANDEIRA ABREU, LOHANE MIKHELY BANDEIRA ABREU, LIVIA KAROLINE BANDEIRA ABREU, KEILA SIMONE BANDEIRA ABREU e RANISON BARBOSA ABREU
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por LUCIDEIA FERNANDES BANDEIRA, representando seus filhos RICARDO BANDEIRA ABREU, LOHANE MIKHELY BANDEIRA ABREU, LIVIA KAROLINE BANDEIRA ABREU e KEILA SIMONE BANDEIRA ABREU, bem como por CÂNDIDA CARLOTA PEREIRA BARBOSA, representando RANISON BARBOSA ABREU, além de JOSIANA PARAENSE OLIVEIRA.

O Juízo a quo julgou procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 aos filhos da vítima – Ricardo Bandeira Abreu, Lohane Mikhely Bandeira Abreu, Lívia Karoline Bandeira Abreu, Keila Simone Bandeira Abreu e Ranison Barbosa Abreu – com correção monetária desde o evento danoso (12/09/2016) e juros de mora de 12% ao ano a partir da citação, além de custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 487, I, CPC). Registrou-se, ainda, que Josiana Paraense Oliveira desistiu de compor a lide.

A Seguradora Líder interpõe apelação sustentando divisão incorreta da indenização. Invoca o art. 4º da Lei 6.194/1974 c/c art. 792 do CC, para defender que 50% do capital deve ser reservado à companheira, afirmando que a desistência não se confunde com renúncia. Requer, pois, a limitação da condenação aos filhos a R$ 6.750,00, com reserva dos outros R$ 6.750,00 à suposta companheira do de cujus.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção integral da sentença, afirmando que não restou comprovada qualquer união estável entre Josiana Paraense Oliveira e o falecido; ao revés, a litisconsorte desistiu de tentar comprová-la, mesmo tendo oportunidade, não havendo, portanto, beneficiária cônjuge/companheira a assegurar quota do seguro DPVAT.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento pelo Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0008695-54.2016.8.14.0021

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
APELADOS: LUCIDEIA FERNANDES BANDEIRA, representando seus filhos RICARDO BANDEIRA ABREU, LOHANE MIKHELY BANDEIRA ABREU, LIVIA KAROLINE BANDEIRA ABREU, KEILA SIMONE BANDEIRA ABREU e RANISON BARBOSA ABREU
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia devolvida cinge-se à existência de companheira habilitada ao recebimento de metade da indenização do DPVAT, de forma a reduzir a quota dos filhos.

No caso concreto, não há prova nos autos de união estável entre a indicada Josiana Paraense Oliveira e o falecido. Ao contrário, houve ato processual de desistência da litisconsorte, após medida de saneamento que delimitou a necessidade de prova específica da alegada união, de modo que não se formou juízo de certeza apto a reconhecê-la como companheira do falecido. Logo, inexistindo comprovação do estado de companheira, inexiste beneficiária conjugal a quem se possa reservar 50% do valor indenizável.

A sentença foi precisa ao identificar os únicos beneficiários remanescentes – os filhos do de cujus – e condenar a seguradora ao pagamento do valor legal de R$ 13.500,00, com os consectários definidos (correção monetária desde o evento e juros moratórios a partir da citação). Nessa linha, não há espaço para reservar quota à suposta companheira quando o próprio processo demonstra ausência de comprovação do vínculo e desistência de sua pretensão, o que torna inviável o fracionamento e reserva de metade do valor securitário, conforme pleiteado pela apelante.

Cumpre notar que o ônus da prova acerca do fato constitutivo (existência da união estável) incumbia a quem o alegou (art. 373, I, CPC). Sem a demonstração exigida e sem beneficiária habilitada na condição de cônjuge ou companheira, os herdeiros-filhos percebem a integralidade da indenização, rateada entre eles, tal como reconhecido na origem. A tese recursal, fundada na premissa de que haveria companheira a quem resguardar metade do capital, não se sustenta faticamente.

Ademais, cumpre ressaltar que a apelante não detém legitimidade para pleitear direito de terceiro supostamente titular de metade do capital securitário, a teor do dispõe o art. 18 do CPC:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

De outra parte, efetuado o pagamento integral aos filhos – beneficiários reconhecidos judicialmente – fica a seguradora desobrigada de qualquer pagamento futuro à suposta companheira, ainda que posteriormente viesse a discutir sua condição, por força do art. 309 do Código Civil, que desonera o devedor pelo pagamento feito de boa-fé ao credor putativo. Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: Apelação cível. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Pagamento a credor putativo. Validade.
Nos moldes do artigo 309 do Código Civil, forçoso reconhecer a validade do pagamento do seguro DPVAT realizado de boa-fé, com base em provas documentais, a quem detinha a aparência de ser titular do crédito. Diante da informação constante no atestado de óbito, bem como da documentação comprobatória da condição de viúva e filha das partes beneficiadas pelo seguro, não se mostra razoável exigir que a seguradora adotasse cautelas complementares para o pagamento do seguro na via administrativa, mormente considerando que, à época do pagamento do seguro, a condição de companheira da apelante ainda não havia sido reconhecida por meio da sentença judicial
. Apelação conhecida e desprovida.

(Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 0153703-33.2016.8.09.0011, ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, 7ª Câmara Cível, julgado em 25/08/2023 13:51:16)

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
Indenização por morte. Cobrança ajuizada por companheira de vítima fatal de sinistro. Pagamento integral do seguro aos descendentes do falecido. Certidão de óbito com declaração de divorciado do segurado. Credores putativos. Teoria da aparência. Validade. Ausência de negligência, imprudência ou imperícia na conduta da seguradora. Extinção da obrigação. Inteligência do art. 309 do CC. Precedentes do STJ
e do TJSP. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1000712-28.2021.8.26.0263; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itaí - Vara Única; Data do Julgamento: 19/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

Por fim, os demais argumentos da apelante – distinção entre desistência e renúncia e alegada necessidade de reserva – não alteram o desfecho, pois sem prova do estado de companheira inexiste direito material a resguardar. Nessa moldura, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO à apelação, para manter integralmente a sentença que condenou a seguradora ao pagamento do valor total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) aos filhos do falecido, nos termos fixados na origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 13/04/2026